Tribunal: TJSP
Processo: 0022648-38.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Mandato - Embargos à execução - Justiça gratuita deferida ao espólio com efeito "ex nunc" - Cerceamento de defesa não caracterizado - Existência de título líquido, certo e exigível - Prescrição referente à terceira parcela da verba honorária contratada consumada - Aplicação do porcentual de 5% sobre o valor da indenização reconhecido com acerto - Cálculo do valor devido com incidência de encargos

Ementa:
Mandato - Embargos à execução - Justiça gratuita deferida ao espólio com efeito "ex nunc" - Cerceamento de defesa não caracterizado - Existência de título líquido, certo e exigível - Prescrição referente à terceira parcela da verba honorária contratada consumada - Aplicação do porcentual de 5% sobre o valor da indenização reconhecido com acerto - Cálculo do valor devido com incidência de encargos legais a ser dirimido na execução - Litigância de má-fé não caracterizada - Penalidade afastada - Sucumbência recíproca reconhecida - Apelo da embargante improvido e provido em parte o apelo do embargado.